Tribunal: TJES
Processo: 0021026-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021026-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. NULIDADE DO FEITO. LEILÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -
N
a exposição inicial das razões de recurso o apelante
tenta emplacar o argumento de que o acolhimento dos embargos à execução manejados por outros executados (n.
0000
5528-17.2018.8.08.0024
) e n
os
qua
is
fora extinta a execução em favor
somente
daqueles, implicaria na nulidade de todos os atos posteriores no feito executivo de origem, a atingir o leilão d
e
bem executado, objeto dos presentes embargos à arrematação
e de titularidade deste embargante
, o que por óbvio, não possui qualquer pertinência,
até mesmo porque, como dito, restringiu-se à parte diversa do
ora
apelante
.

I
I - C
om relação à aventada ausência de
sua
intimação acerca do leilão do bem imóvel de sua titularidade, entendo não merecer amparo, eis que em conformidade com o tramitar processual executivo não há dúvidas de que o patrono do apelante teve ciência inequívoca de tal ato mediante carga dos respectivos autos, exatamente como apregoa o art. 889, I, do CPC/15 e correspondente art. 687, §5º, do CPC/73.

I
II -

É
sabido que a alegação
genérica
de excesso de execução desacompanhada de qualquer indicação dos motivos de tal excesso, tampouco de memória de cálculo com o valor que entende
o impugn
an
te
devido, não se mostra suficiente ao acolhimento d
o pretenso excesso
.

I
V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
0021026-61.2015.8.08.0024

APELANTE: JOSE MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

JUIZ: DR. MAURICIO C. RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
apelação cível interpo
s
ta em face de sentença proferida nos autos dos emb
a
rgos à arrematação manejados por
JOSE MARIA DE OLIVEIRA
em desfavor de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, a qual julgou improcedentes os pedidos para determinar o normal prosseguimento da execução, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais
JOSE MARIA DE OLIVEIRA
aduz,
em suma,

que
a nulidade da citação torna nulo todos os atos
posteriores
e que o leilão foi realizado sem sua intimação, o que também o torna nulo,
além de aventar
exc
e
sso de execução.

E
m
contrarrazões
o
apelado
persegue o
des
provimento do recurso.

Prefacialmente, insta consignar que “
a assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei nº 11.419/2006
” (
STJ
, AgInt no AREsp 1173960/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 15/03/2018).

Desta forma, diferentemente do que ocorre com a assinatura digitalizada ou escaneada, que não permite a aferição de sua autenticidade, a assinatura digital ampara-se em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada e possui previsão no artigo 2º, da Lei 11419/06, o que torna,
inclusive,
desnecessária a subscrição manual pelo causídico.

Di
t
o isto,
importante
consignar que a peça de irresignação apresentada mostra-se de difícil compreensão,
sobretudo por sua excessiva concisão e
desconexas
ilações,

todavia, em nome da primazia da análise do mérito passo ao apreço das
respectivas
razões.

N
a exposição inicial das razões de recurso o apelante
tenta emplacar o argumento de que o acolhimento dos embargos à execução manejados por outros executados (n.
0000
5528-17.2018.8.08.0024
) e n
os
qua
is
fora extinta a execução em favor
somente
daqueles, implicaria na nulidade de todos os atos posteriores no feito executivo de origem, a atingir o leilão d
e
bem executado, objeto dos presentes embargos à arrematação
e de titularidade deste embargante
, o que por óbvio, não possui qualquer pertinência,
até mesmo porque, como dito, restringiu-se à parte diversa do
ora
apelante
.

Além disso, com relação à aventada ausência de sua intimação acerca do leilão do bem imóvel de sua titularidade, entendo não merecer amparo, eis que em conformidade com o tramitar processual executivo não há dúvidas de que o patrono do apelante teve ciência inequívoca de tal ato mediante carga dos respectivos autos, exatamente como apregoa o art. 889, I, do CPC/15 e correspondente art. 687, §5º, do CPC/73.

D
ispõe,
ainda,
o artigo 231, inciso VIII, do CPC/15, que, “
Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia da carga, quando a intimação se der
por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria
.
”

Registre-se, por oportuno e relevante, que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
tem firme posicionamento segundo o qual
a carga dos autos pelo advogado da parte,
antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial,
enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa,
iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível
”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.978.244/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de
5/5/2022).

Aliás
,
a própria jurisprudência enuncia que
“
Os prazos processuais, inclusive os recursais, contam-se a partir do momento em que as partes têm ciência inequívoca do ato praticado no processo, independentemente de terem sido observadas as formalidades referentes à intimação
” (STJ; AgRg no AgRg no Ag n. 895.994/GO, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 15/4/2008, DJe de 19/5/2008).

Por fim, é sabido que a alegação
genérica
de excesso de execução desacompanhada de qualquer indicação dos motivos de tal excesso, tampouco de memória de cálculo com o valor que entende
o impugn
an
te
devido, não se mostra suficiente ao acolhimento d
o pretenso excesso
.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários
em mais 20% (vinte por cento) do valor fixado
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.